Tribunal: TRF3
Processo: 5001893-77.2024.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
306/1006)

5001893-77.2024.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001893-77.2024.4.03.6143

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: KABUM S.A., KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A., KABUM S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAYTON PEREIRA DA SILVA - SP303159-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ ALEXANDRE LIPORONI MARTIN - SP134074-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA JULIA SANTAROSA DE OLIVEIRA - SP444171-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AUTORREGULARIZAÇÃO INCENTIVADA. DÉBITOS DE IPI. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança. A ação buscava assegurar o direito de adesão ao Programa de Autorregularização Incentivada instituído pela Lei no 14.740/2023, em relação a débitos de IPI do exercício de 2022.

A embargante alegou omissão no julgado quanto à análise de fundamentos relacionados aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à alegada orientação jurisprudencial sobre a impossibilidade de exclusão de contribuinte de boa-fé de programas de parcelamento por descumprimentos formais. Sustentou que a entrega da DCTF constitui obrigação acessória e não define o momento de constituição do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de fundamentos relevantes deduzidos pela parte e se seria possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para rediscussão do mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao consignar que a adesão ao Programa de Autorregularização Incentivada está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e regulamentares.

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, considera-se constituído o crédito tributário na data da entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, conforme o art. 150 do CTN. No caso concreto, concluiu-se que o débito não foi constituído no período estabelecido pelo art. 3o da Instrução Normativa RFB no 2.168/2023.

Não se constatou omissão no julgado, pois a decisão apreciou a questão central controvertida e adotou fundamentação suficiente para a manutenção da sentença denegatória da segurança.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa nem comportam efeitos infringentes quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a matéria tiver sido devidamente examinada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o crédito tributário considera-se constituído com a entrega da DCTF. 3. A adesão a programas de regularização fiscal depende do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares estabelecidos.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CTN, art. 150; Lei no 14.740/2023; IN RFB no 2.168/2023, art. 3o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001893-77.2024.4.03.6143

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: KABUM S.A., KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A., KABUM S.A.

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLAYTON PEREIRA DA SILVA - SP303159-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ ALEXANDRE LIPORONI MARTIN - SP134074-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA JULIA SANTAROSA DE OLIVEIRA - SP444171-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por KABUM S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança, no qual se buscava assegurar o direito de adesão ao Programa de Autorregularização Incentivada, instituído pela Lei no 14.740/2023, relativamente a débitos de IPI referentes ao exercício de 2022. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que não teriam sido enfrentados fundamentos relevantes deduzidos no recurso, especialmente quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à alegada orientação jurisprudencial no sentido de que descumprimentos formais não poderiam ensejar a exclusão de contribuinte de boa-fé de programas de parcelamento, sobretudo na ausência de prejuízo ao erário. Aduz, ainda, que a entrega da DCTF constitui obrigação acessória, não se confundindo com o momento de constituição da obrigação tributária, afirmando que o fato gerador do tributo ocorreu anteriormente e que a regularização posterior apenas formalizou obrigação já existente. Prequestiona a matéria para fins recursais.

A embargada apresentou resposta.

É o Relatório.

VOTO

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia posta em julgamento, assentando que a adesão ao Programa de Autorregularização Incentivada está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e regulamentares estabelecidos. Nesse sentido, restou consignado que “nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, nos termos do art. 150, do CTN, considera-se constituído o crédito tributário na data da entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF”, concluindo-se, ainda, que “o débito não foi constituído no período determinado no art. 3o, da IN RFB no 2168/2023”.

Assim, não se verifica no julgado a ocorrência de omissão, uma vez que a decisão apreciou a questão central controvertida, adotando fundamentação suficiente para a manutenção da sentença denegatória da segurança. A pretensão deduzida nos embargos revela, em verdade, inconformismo da parte com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização da via integrativa para rediscutir o mérito da causa.

Dessa forma, não são admitidos efeitos infringentes aos embargos de declaração, que não se destinam à revisão do entendimento firmado no acórdão, mas apenas à sua integração ou esclarecimento.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, ressalta-se que não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a matéria tenha sido devidamente examinada e decidida no julgado.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AUTORREGULARIZAÇÃO INCENTIVADA. DÉBITOS DE IPI. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança. A ação buscava assegurar o direito de adesão ao Programa de Autorregularização Incentivada instituído pela Lei no 14.740/2023, em relação a débitos de IPI do exercício de 2022.

A embargante alegou omissão no julgado quanto à análise de fundamentos relacionados aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à alegada orientação jurisprudencial sobre a impossibilidade de exclusão de contribuinte de boa-fé de programas de parcelamento por descumprimentos formais. Sustentou que a entrega da DCTF constitui obrigação acessória e não define o momento de constituição do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de fundamentos relevantes deduzidos pela parte e se seria possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para rediscussão do mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao consignar que a adesão ao Programa de Autorregularização Incentivada está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e regulamentares.

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, considera-se constituído o crédito tributário na data da entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, conforme o art. 150 do CTN. No caso concreto, concluiu-se que o débito não foi constituído no período estabelecido pelo art. 3o da Instrução Normativa RFB no 2.168/2023.

Não se constatou omissão no julgado, pois a decisão apreciou a questão central controvertida e adotou fundamentação suficiente para a manutenção da sentença denegatória da segurança.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa nem comportam efeitos infringentes quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a matéria tiver sido devidamente examinada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o crédito tributário considera-se constituído com a entrega da DCTF. 3. A adesão a programas de regularização fiscal depende do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares estabelecidos.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CTN, art. 150; Lei no 14.740/2023; IN RFB no 2.168/2023, art. 3o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão